Tribunal: CARF
Processo: 15983.000087/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15983.000087/2008-31
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.245 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
EAB ADMINISTRADORA DE BENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/11/2005
VALORES
DECLARADOS
EM
GFIP.
INEXISTÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
INSTAURAÇÃO
DE
CONTENCIOSO.
POSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SUJEITO PASSIVO.
O lançamento de crédito tributário já declarado em GFIP possibilita que o
contribuinte apresente impugnação e instaure toda a fase litigiosa, com ampla
possibilidade de rediscussão da matéria a seu respeito. Desta forma, e salvo
prova em contrário, inexiste qualquer prejuízo ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2401-005.659, de recurso de ofício e voluntário, e que foi parcialmente admitido pela
Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
impossibilidade de constituição (lançamento) de crédito tributário declarado em GFIP. Segue a
ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000087/2008-31
Fl. 11255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.245 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000087/2008-31

LANÇAMENTO FISCAL COM BASE EM INFORMAÇÕES DECLARADAS EM
GFIP ́S. POSSIBILIDADE.
De acordo com o Decreto n.o 2.803 de 02/10/1998, as informações prestadas na GFIP
servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pela RFB, comporão a
base de dados para fins e cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, e
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO CONFESSADO EM GFIP.
POSSIBILIDADE LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA DO FEITO.
Não obstante a legislação de regência reconhecer a natureza de confissão de dívida dos
débitos informados mediante entrega das GFIP ́s, possibilitando a cobrança direta do
crédito tributário, nos termos, inclusive, da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça,
não há qualquer impedimento legal que obstaculize a formalização, por meio de
lançamento, de aludido crédito tributário, especialmente com o fito de conferir mais
segurança à exigência fiscal, uma vez ofertar a ampla defesa ao autuado, não havendo se
falar, por conseguinte, em qualquer prejuízo ao contribuinte, de maneira a justificar a
decretação da nulidade do Auto de Infração.
SAT.
A contribuição para o SAT é instituída por Lei. O Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999 mantendo-se nos limites legais, com base em
estatísticas de acidente de trabalho, é o instrumento adequado para definir o conceito de
atividade preponderante e os correspondentes graus de risco.
[...]
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício. Por maioria de votos, dar provimento parcial aos recursos voluntários
para reconhecer a decadência da competência dezembro/2002 e excluir os responsáveis
solidários do pólo passivo. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro e Miriam Denise Xavier, que excluíam do pólo passivo apenas o responsável
solidário Fundo de Investimento em Participações Asa, mantendo a solidariedade dos
demais. Solicitou fazer declaração de voto o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro.
Foi negado seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia pelo Presidência
de Câmara, a contribuinte basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2403-002.525 e 9303-002.215, como os valores já teriam sido
declarados anteriormente em GFIP, não caberia lançamento de ofício, eis que a
declaração já se consubstancia em confissão de dívida e como tal, o crédito tributário já
poderia ser cobrado.
O contribuinte não interpôs agravo em face da negativa de seguimento em relação
às demais matérias e os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
para oferecimento de contrarrazões.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pediu o desprovimento
do recurso do sujeito passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 11256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.245 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000087/2008-31

1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
2
Lançamento de débito declarado em GFIP
Discute-se nos autos se é incabível o lançamento de débitos já declarados em
GFIP.
Pois bem. O lançamento de crédito tributário já declarado em GFIP possibilita que
o contribuinte apresente impugnação e instaure toda a fase litigiosa, com ampla possibilidade de
rediscussão da matéria a seu respeito. Desta forma, e salvo prova em contrário, inexiste qualquer
prejuízo ao sujeito passivo. Além disso, nem a legislação e nem a jurisprudência vedam a
realização de lançamento na hipótese, e a Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça apenas
ressalva que o lançamento é desnecessário, sem, entretanto, proibi-lo.
Desta forma, concordo com os seguintes fundamentos da decisão recorrida e os
integro ao presente voto como razões de decidir:
De fato, nesse caso, não seria necessária a realização do lançamento. Todavia, como já
dito, a realização deste em nada prejudica a contribuinte. Muito pelo contrário, uma vez
que, ao efetuar o lançamento, a autoridade fiscal abre a contribuinte a possibilidade da
ampla defesa e contraditório inerentes ao processo administrativo.
Nessa linha de raciocínio, a lavratura de notificação fiscal/autuação fiscal exigindo
contribuições previdenciárias declaradas em GFIP e eventuais diferenças, nada mais é
do que a desconsideração daquele primeiro auto-lançamento (GFIP), oportunizando,
inclusive, ao contribuinte se insurgir contra a exigência fiscal. Como se vê, esse “novo”
lançamento, além de objetivar conferir maior segurança aos créditos previdenciários,
não representa qualquer prejuízo ao contribuinte, que terá a possibilidade de se
manifestar contra o crédito tributário constituído a partir de NFLD/Auto de Infração.
Alegações genéricas, desprovidas de provas, não são hábeis a ilidir o lançamento fiscal
ou de inverter o ônus da prova. A nulidade do lançamento ou sua improcedência deve
ser combatida por prova em contrário inequívoca, clara e evidente do erro cometido pela
Fiscalização, não bastando à empresa alegar a inexistência do fato gerador ou afirmar
que efetuou o pagamento.
Desta forma, o AFRFB ante as declarações prestadas pelo autuado em GFIP operou o
lançamento do crédito tributário, lavrando esta autuação conforme determinação legal
prevista no artigo 37 da Lei n.o 8.212/1991.
Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado deste Conselho:
Numero do processo: 16191.002212/2011-22
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 13 00:00:00 BRT 2014
Data da publicação: Tue Mar 31 00:00:00 BRT 2015
Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2006
Fl. 11257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.245 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000087/2008-31

PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NFLD - VALORES DECLARADOS EM GFIP E
NÃO RECOLHIDOS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE -
INSTAURAÇÃO DE TODA FASE CONTENCIOSA - POSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SUJEITO
PASSIVO Ao instaurar procedimento fiscal, com a intimação do contribuinte para
apresentar os documentos contábeis e fiscais, e realizar o confronto entre os valores
declarados em GFIP, os constantes de folha de pagamento e livros e os valores
recolhidos, simplesmente oportunizou o auditor a rediscussão de toda a matéria. Ao
proceder o lançamento de valores anteriormente declarados em GFIP, abriu mão o
órgão previdenciário de proceder a cobrança eletrônica, por inconsistência de seus
sistemas, para instaurar toda uma fase contenciosa, concedendo ao contribuinte a
oportunidade de rediscutir todos os fatos geradores anteriormente declarados, inclusive,
aplicando-se redução de multa, face a declaração dos mesmos, o que denota, não existir
impedimento algum, para que ocorresse o lançamento, muito menos para que seja
declarada sua nulidade. Considerando que o lançamento encontra-se devidamente
constituído, constando do mesmo todas as intimações e relatórios necessários,
possibilitando ao sujeito passivo e pleno conhecimento dos valores lançados, dos fatos
geradores e da fundamentação legal que norteia o lançamento, o que conferiu a
possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, afasto a nulidade
decretada pela relatora.
[...]
Numero da decisão: 2401-003.527
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, I) Por maioria de votos, rejeitar a nulidade
arguida de ofício. Vencida a conselheira Carolina Wanderley Landim (relatora); II) Por
unanimidade de votos, no mérito, negar provimento ao recurso. Designada para redigir
o voto vencedor a conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira. Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira – Redatora Designada e Presidente (na data da formalização,
conforme Ordem de Serviço no.01/2013 – CARF.) Carolina Wanderley Landim -
Relatora Participaram do presente julgamento os conselheiros: Elias Sampaio Freire,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
Carolina Wanderley Landim, Igor Araújo Soares e Kleber Ferreira de Araújo.
Nome do relator: CAROLINA WANDERLEY LANDIM
Por outro lado, o lançamento ainda imputou a existência de solidariedade a outras
pessoas jurídicas, o que somente poderia ser feito nos limites do art. 142 do Código Tributário
Nacional e mediante ato formal pela auditoria. Quer dizer, a entrega da GFIP dispensa qualquer
outra providência pelo Fisco em relação ao declarante, mas não em relação a terceiros. Ainda
que a Turma Ordinária, em decisão já definitiva, tenha afastado a solidariedade, o fato é que,
para a fiscalização, foi necessária a realização do lançamento, até para estender a relação
jurídico-tributária aos solidários.
Em sendo assim, a decisão recorrida é incensurável e deve ser desprovido o
recurso especial do contribuinte.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Fl. 11258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.245 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000087/2008-31

Fl. 11259
DF CARF MF
Documento nato-digital